Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-93.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Autor que não impugnou especificamente os documentos trazidos, sendo idêntico o endereço constante nos cadastros da ré e da Serasa, o que também confirma a relação jurídica entre as partes. Quadro a

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de ver declarada a inexistência de desconhecida dívida. Hipótese em que a fornecedora logrou êxito em demonstrar a origem do débito que se negou. Autor que não impugnou especificamente os documentos trazidos, sendo idêntico o endereço constante nos cadastros da ré e da Serasa, o que também confirma a relação jurídica entre as partes. Quadro a chancelar as telas sistêmicas reproduzidas, aqui não isoladas. Não se tem notícia de estelionatário que fraude o sistema de telefonia em benefício da sua própria vítima. Isso é extraordinário e sequer foi descrito na causa de pedir ou explicado neste recurso. Litigância de má-fé do autor configurada, o que, contudo, neste caso, não se estende à sua advogada, única titular da opção técnica de como se conduzir em juízo, por isso se recomenda a análise administrativa pelo órgão de classe competente. Reflexo sequer cabível, para a espécie, no âmbito das demandas predatórias. Inteligência do enunciado 15 do NUMOPEDE-TJSP, específico. Precedentes, ademais, do STJ e desta Corte. Sentença reformada neste capítulo. Anotação advinda de regular exercício de direito. Danos morais não verificados. É do arquivista, não do credor, o dever de comunicar o consumidor, por escrito e previamente, sobre a abertura do registro. Art. 43, § 2o, do CDC. Sentença de improcedência e sucumbência mantidas. Recurso parcialmente provido, com observação e determinação.